Tribunal: TJDFT
Processo: 0737657-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737657-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE ROBERTO BRAGGIO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI AGRAVADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI, R. H. B. REPRESENTANTE LEGAL: AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ESPOLIO DE ROBERTO BRAGGIO JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de inventário no 0006841-46.2017.8.07.0001 por ele iniciado junto com os herdeiros GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, RODRIGO HANAZUMI BRAGGIO (menor) e AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI (agravados), indeferiu o seu pedido de inclusão dos honorários advocatícios contratuais na classe de pagamentos com privilégio legal. Eis o teor do decisum questionado (ID. 106474438 dos autos de origem): “(...) Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão ou da sentença, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1022). (...) Quanto a aludida omissão, no que tange ao pedido de liberação dos honorários do patrono da causa, relembro à embargante que os honorários contratuais não são dívida do espólio, já que no bojo do inventário a contratação de serviços advocatícios é ônus da parte constituinte. Em que pese constar na decisão embargada que havendo concordância entre as partes pode ser deferido o levantamento dos honorários, há que se observar que, primeiramente, devem ser atendidas as dívidas do Espólio e o que sobejar, é que pode ser utilizado para a quitação das dívidas dos herdeiros (vide art. 1.997 do CC e seguintes) Como já há concordância dos herdeiros (id. 82169767, 82169769, 82169770 e 82169771), o pedido de levantamento dos honorários será analisado, oportunamente, quando quitadas as dívidas do Espólio. Do exposto, deixo de acolher estes embargos declaratórios, para manter indene a decisão, na forma como lançada. (...) 4. Intime-se a inventariante para apresentar o rol de dívidas do Espólio, observando-se a ordem legal de preferência quanto ao seu pagamento. Na oportunidade, deverá apresentar o plano de pagamento. Neste ponto, ressalto que a peça de id. 85092913 não atende ao comando, considerando que não se observou a ordem legal de preferência de pagamento e que não foi apresentado o plano de pagamento. Prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (ID. 30966108, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem deve ser reformada, pois o entendimento lá exarado acerca dos honorários advocatícios está incorreto (p. 03); b) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, tendo preferência sobre os demais créditos e em igualdade de pagamento com as verbas trabalhistas, na forma do art. 85, §14 do CPC, sendo equivocado a determinação de que tal verba aguarde o pagamento das demais dividas do espólio (p. 05-06). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado e determinar a inclusão dos honorários contratuais como dívida do espólio, com preferência sobre os demais débitos devidos pelo falecido (p. 10). Preparo realizado (IDs. 30967212 e 30967213). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra cristalina nesta primeira análise do recurso, sendo imprescindível uma análise mais cautelosa dos autos de origem antes de qualquer deliberação. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se faz presente, tendo a parte agravante aduzido argumentos genéricos que não expõem qualquer risco concreto e iminente que autorize uma pronta intervenção deste órgão julgador junto aos autos de origem, devendo, assim, aguardar o regular tramite deste recurso até o seu julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Observando que todas as partes estão representadas pelo mesmo advogado, mostra-se desnecessária a intimação das partes para contrarrazões. Assim, dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora